Tribunal: TJDFT
Processo: 0705686-09.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE INGRESSOS PARA EVENTO. DIREITO DE ARREPENDIMENTO. EXERCÍCIO DENTRO DO PRAZO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pelo réu/recorrente para reformar a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial para “CONDENAR a ré a pagar ao requerente a importância de R$ 184,53 (cento e oitenta e quatro reais e cinquenta e três centavos), a título de indenização por danos materiais, corrigida monetariamente desde a data do ajuizamento da ação e acrescida de juros de mora de 1% ao mês, a partir da data da citação; 2) CONDENAR a ré a pagar ao autor o valor de R$1.000,00 (mil reais) a título de indenização por danos morais, a ser corrigida monetariamente pelo INPC, desde a data desta decisão (Súmula 362 do STJ) com juros legais de 1% a.m., a contar da citação (art. 405 do CC).”.
3. Em razões recursais, aduz o recorrente que o reembolso do valor relativo ao cancelamento da compra é indevido. Afirma que as informações pertinentes constavam expressamente em seu sítio eletrônico. Em um primeiro momento alega que “porquanto o consumidor solicitou devolução 1 [um] dia após o início do festejo”, posteriormente defende que “irrazoável a solicitação de restituição 1 [um] dia antes do evento. Ressalta que o reembolso é cabível, desde que não seja solicitado dentro das 48 horas que antecedem o evento ou após sua realização. Por fim, argumenta acerca do descabimento dos danos morais, pugnando pelo seu indeferimento.
4. Contrarrazões apresentadas. Em suma, o autor/recorrido pugna pelo desprovimento do recurso.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.o 8.078/1990).
6. O artigo 49 do CDC estabelece que o consumidor pode desistir do contrato, no prazo de 7 (sete) dias a contar de sua assinatura ou do ato de recebimento do produto ou serviço, sempre que a contratação de fornecimento de produtos e serviços ocorrer fora do estabelecimento comercial.
7. A despeito das alegações controversas, apresentadas pelo próprio recorrente, as provas coligidas aos autos demonstram que o pedido de cancelamento foi feito pelo recorrido em 07/12/2022 para o evento que ocorreria apenas em 09/12/2022 (ID 48511471). No que tange à data da compra, embora não conste prova nos autos, tal fato não foi refutado pelo recorrente, razão pela qual, tal alegação se presume verdadeira.
8. Assim, além de ter amparo do próprio CDC, o recorrido agiu conforme as normas do regulamento do recorrente, o qual afirma que é possível a solicitação de reembolso, desde que não ultrapasse as 48 horas da data do evento, o que restou comprovado nos presentes autos, de modo que é devida a restituição material pleiteada.
9. Do dano moral. O dano extrapatrimonial é aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana, não sendo razoável inserir meros contratempos ou aborrecimentos, sob pena de relativizar o instituto (CF, art. 5o, V e X; CDC, art. 6o, VI).
10. Na hipótese, o recorrido fundamenta sua pretensão com base na teoria do desvio produtivo. Segundo a referida teoria, a desnecessária perda de tempo útil imposta pelo fornecedor para o reconhecimento do direito do consumidor configura abusividade e enseja indenização por danos morais. Precedentes das Turmas Recursais: (Acórdão 1336845, 07102445120198070020, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, Terceira Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2021, publicado no DJe: 17/5/2021; Acórdão 1608298, 07599200920218070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 23/8/2022, publicado no PJe: 12/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada).
11. No entanto, as provas juntadas aos autos não evidenciam perda excessiva de tempo para a solução do caso, na medida em que o documento de ID 48511471 demonstra que o recorrente respondeu à solicitação do recorrido em 07/12/2022, ou seja, no mesmo dia em que este enviou tal solicitação, em que pese não ter havido o desfecho esperado pelo recorrido. Por outro lado, o ajuizamento da presente demanda tão somente em 01/02/2023 não pode ser imputado ao recorrente como desvio produtivo, de modo que a improcedência do pedido de indenização por danos morais é medida que se impõe.
12. CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais. Mantidas as demais disposições.
13. Sem condenação ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099, de 26.09.1995.